Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. DISCUSSÃO INTEGRAL DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Os fundamentos do acórdão abordaram todas as questões jurídicas suscitadas pelo embargante: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC para reconhecer a solidariedade passiva do Banco do Brasil e da União, responsáveis pelo pagamento de cédulas de crédito rural, não cabimento do chamamento ao processo da União no processo de execução, e tramitação da liquidação de sentença pelo rito do arbitramento.
4. Apesar de a matéria do agravo ter sido integralmente debatida e refutada, o embargante acrescenta várias outras razões para a reforma do julgado, por meio inadequado, qual seja, os embargos de declaração. Além disso, houve inclusão indevida (inovação recursal) nesta oportunidade para se reconhecer, ainda, ausência de causa de pedir e a ilegitimidade passiva do agravante, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.
5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
6. Implica abuso do direito de recorrer quando suscitadas omissões manifestamente descabidas com relação a temas que, além de não terem sido objeto de recurso, são matérias que devem ser resolvidas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão da instância originária.
7. Não se admite inclusão indevida de novas teses, visto que os embargos de declaração não se prestam ao reconhecimento da suposta ausência de causa de pedir, diante do não pagamento das cédulas de crédito, ou da ilegitimidade do embargante para integrar o polo passivo da demanda.
8. A impertinência dos dispositivos invocados como pretexto de prequestionamento evidencia a manifesta desnecessidade dos embargos de declaração, implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso.
9. A interposição de dois recursos protelatórios, por meio de inovação recursal e pretensões manifestamente infundadas, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada.